Tribunal: TJDFT
Processo: 0747637-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ALUNO APRENDIZ. SÚMULA 96 TCU. ACÓRDÃO 2.024/2005 TCU. RECENTE ALTERAÇÃO DA SÚMULA 18 DA TNU. PRECEDENTE DO STF. EXIGÊNCIA DE EXECUÇÃO DO OFÍCIO MEDIANTE ENCOMENDA DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a averbar como tempo de serviço o período indicado em que o autor atuou como aluno-aprendiz. Alega a parte recorrente que não consta certidão do INSS atestando a possibilidade de averbação para fins previdenciários do período indicado. Sustenta que a situação da parte autora configura um mero estágio, sendo que não atendeu à exigência de que as atividades prestadas tivessem características de prestação de serviços a terceiros. Ressalta a obrigatoriedade de autorização federal para o funcionamento da instituição, inclusive com a necessidade de demonstrar a característica daquele local como de escola técnica industrial, além de destacar o teor do artigo 59 do Decreto-Lei no 4.073/42. Subsidiariamente, assinala que a averbação deve ser limitada ao período anterior à Emenda Constitucional no 20/98.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A eventual possibilidade de concessão do pleito da parte autora tem fundamento no art. 67 do Decreto-Lei 4073/42, bem assim como no que estabelece o Decreto 3.048/99, art. 60, XXII (“Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros: XXII - O tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício). Contudo, é necessário verificar se estão preenchidos todos os requisitos para que a atividade exercida na qualidade de “aluno-aprendiz” possa ser computada como tempo de serviço.
IV. A Súmula 96 do TCU estabelece que “conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros”. A mencionada súmula do TCU foi editada no ano de 1976, com modificação para a atual redação no ano de 1995.
V. No entanto, em importante julgado o próprio TCU, por ocasião do Acórdão 2.024/2005, aprofundou a matéria, com a evolução do posicionamento sumulado, ressaltando que “O que caracteriza o tempo de serviço do aluno-aprendiz não é o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar ou mesmo de um auxílio financeiro, mas sim a execução de atividades com vistas a atender encomendas de terceiros. O pagamento por esses serviços, executados pelo aluno-aprendiz pode ser feito por meio de 'salário' em espécie - ou parcela da renda auferida com esses serviços, nos termos utilizados pela legislação da época - e 'salário' in natura - alimentação, fardamento, alojamento e material escolar, dentre outras possibilidades. (...) O traço que distingue o aluno-aprendiz dos demais alunos não é a percepção de auxílio para a conclusão do respectivo curso, mas a percepção de remuneração como contraprestação a serviços executados na confecção de encomendas vendidas a terceiros”. Ainda, naquela decisão o Tribunal de Contas concluiu que: “9.2.5 (...) a simples percepção de auxílio financeiro não é suficiente para caracterizar a condição de aluno-aprendiz, que somente ocorre nos períodos em que os alunos efetivamente laboraram para o atendimento de encomendas recebidas pelas escolas; (...) 9.3.1. a emissão de certidão de tempo de serviço de aluno-aprendiz deve estar baseada em documentos que comprovem o labor do então estudante na execução de encomendas recebidas pela escola e deve expressamente mencionar o período trabalhado, bem assim a remuneração percebida” (grifo nosso).
VI. Do mesmo modo, o STF decidiu no MS 31.518/DF que: “PROVENTOS DA APOSENTADORIA – TEMPO DE SERVIÇO – ALUNO-APRENDIZ – COMPROVAÇÃO. O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros”. (grifo nosso) (STF. 1a Turma. MS 31518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/2/2017, DJe 6/9/2017). O STF apenas fez a ressalva para preservar as aposentadorias já concedidas pelo TCU, sem a aplicação retroativa do acórdão 2.024/2005 do TCU, em nome da segurança jurídica. Neste sentido: (STF. 2a Turma. MS 32415/DF AGR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/2/2019, DJe 1/3/2019).
VII. No ano de 2020 também foi efetuada a alteração da redação da Súmula 18 da TNU, que passou a vigorar com a seguinte redação: “Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros” (grifo nosso).
VIII. Portanto, o cerne da questão é a comprovação da contraprestação decorrente de encomenda por terceiros de trabalhos técnicos, que justificaria o cômputo do tempo como aluno-aprendiz para aposentadoria.
IX. Na espécie, a parte autora colacionou aos autos os documentos ID 34011926-34011928. Destaca-se que na certidão ID 34011926 há expressa indicação de que “o aluno (...) frequentou as aulas teóricas e participou das atividades práticas em Laboratório, integrantes do Currículo Escolar do Curso de Habilitação Básica de Construção Civil. Recebeu material escolar, ferramentas e equipamentos em laboratório à conta do orçamento da União ou Distrito Federal”. Ainda, no ID 34011928, pág. 2, consta que “era fornecido aos estudantes matriculados salário indireto representado, principalmente, por material escolar”.
X. Contudo, não preenchido o requisito estabelecido pelo STF relativo à efetiva execução de ofício para o qual recebia instrução mediante encomenda de terceiros, deve o pedido formulado na inicial ser julgado improcedente.
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.